Tribunal: TJDFT
Processo: 0721285-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Vistos etc. Baixem-se os autos à MM. Vara de origem para que seja feita a correta digitalização e inclusão dos documentos necessários ao julgamento do feito, especialmente do Inquérito Disciplinar 18/2017 e da r. decisão vergastada. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.